Tribunal: TJBA
Processo: 8061310-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061310-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: CLISMARA DOS SANTOS DE JESUS FRANCO

Advogado(s)
:
LARA ANDRADE DE SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS. PRESCRITOS POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA INDEVIDA FUNDADA EM JUNTA MÉDICA REALIZADA À DISTÂNCIA E COM PROFISSIONAL DESEMPATADOR SEM ESPECIALIDADE COMPATÍVEL COM CIRURGIA DE COLUNA OU NEUROCIRURGIA. CONDUTA ABUSIVA. OBRIGATORIEDADE DE AUTORIZAÇÃO, COBERTURA E CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. EVIDENCIADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, de Família e Sucessões de Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar à agravante que autorizasse e custeasse integralmente cirurgia (artrodese cervical anterior) e materiais especiais (OPME) prescritos pelo médico assistente da agravada, em razão de quadro grave de cervicalgia crônica e transtorno do disco cervical.

II. Questão em discussão:

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a alegação da agravante de que a negativa de cobertura está amparada em parecer de junta médica regularmente instaurada, a qual concluiu pela ausência de necessidade técnica dos procedimentos e materiais pleiteados.

III. Razões de decidir:

A negativa de cobertura pelo plano de saúde, baseada em parecer de junta médica cuja profissional desempatadora não possui especialidade na área (neurocirurgia/coluna), revela-se abusiva e tecnicamente frágil. Compete ao médico assistente, que acompanha o quadro clínico da paciente, determinar o tratamento adequado. O direito à saúde e à dignidade humana prevalece sobre interesses patrimoniais da operadora, sendo a medida reversível em caso de improcedência do pedido no mérito, enquanto a demora no tratamento pode causar danos neurológicos irreversíveis à agravada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde quando a cirurgia ou tratamento prescrito por médico assistente for imprescindível para a saúde e a vida do paciente, prevalecendo a indicação clínica sobre pareceres de junta médica com vícios de formação técnica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061310-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
CLISMARA DOS SANTOS DE JESUS FRANCO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de xxxx de 2026.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA